Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. DESNATURAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reajuste, anual e por mudança de faixa etária, de mensalidade do plano de saúde, com análise da idoneidade da base atuarial.
2. Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do grupo de usuários de plano de saúde com menos de trinta beneficiários, bem como à aplicação da norma consumerista, com o fito de afastar eventuais abusividades nos casos de rescisão unilateral da operadora, firme o entendimento no sentido de não haver a desnaturação do contrato coletivo de poucos beneficiários e novo enquadramento jurídico. Assim, diferentemente dos casos de reajuste por faixa etária em planos de saúde individual ou familiar, os quais possuem tese firmada (Tema 952) – cujo objeto não abarca os contratos coletivos com poucos segurados –, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. REsp 1.716.113/DF para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.016: “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste”.
3. Preliminar acolhida para suspender o julgamento do recurso.